Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009472-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RANGEL ROSA DA SILVA - CPF: 018.126.581-84 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO SJT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - É cediço que gera o dever de indenizar a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação, mas, como registrado, houve a notificação no endereço do apelante, conforme estabelece o artigo 43, § 2o do CDC que a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, consoante informações cadastrais fornecidas e de inteira responsabilidade do credor.

II - para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

III - tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por RANGEL ROSA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de por Danos Morais, proposta em desfavor de BOA VISTA SERVICOS S.A.

Na petição inicial a autora relatou que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção do crédito, em razão de dívidas nos valores de R$ 249,41, R$ 158,00 e R$256,63, no entanto não recebeu notificação prévia das negativações.

Requereu a condenação da empresa BOA VISTA SERVICOS S.A., ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida trouxe aos autos documentos referentes ao envio da notificação.

Após analise dos autos, o Juiz julgou a ação improcedente com as seguintes considerações:

"Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2o e 3o do CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade."

Inconformada, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo que; (i) não houve notificação previa acerca da inclusão do seu nome no rol de maus pagadores; (ii) que não houve comprovação da postagem das correspondências encaminhadas, vez que o endereço apresentado diverge do real endereço do apelante; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para condenação da empresa BOA VISTA SERVICOS S.A. ao pagamento de danos morais.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RANGEL ROSA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de por Danos Morais, proposta em desfavor de BOA VISTA SERVICOS S.A.

A apelante alega que não recebeu as notificações prévias sobre as negativações efetuadas em seu nome nos cadastros de proteção de crédito, mantido pela empresa apelada.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que à responsabilidade civil do órgão restritivo se perfaz na obediência das formalidades legais exigidas durante o procedimento da inscrição, que diz respeito ao envio da carta de comunicação prévia, única exigência estabelecida pelo art. 43, § 2o do CDC.

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2o A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele."

Por seu turno, a Súmula no 359 do STJ preceitua:

"Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito à notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

Todavia, o E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o art. 43, § 2o do CDC. ” Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019) ”

Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a requerida/apelante atendeu ao inciso II, do art. 373 do CPC/15, demonstrando o atendimento da exigência legal conforme se observa pelos documentos constantes do id. 110815996, notadamente pela “Lista de Postagem FAC” (fraqueamento autorizado de cartas) serviço disponibilizado pelos Correios mediante contrato às pessoas jurídicas que necessitam efetuar remessa de grandes quantidades de cartas comerciais.

Ademais, a requerida/apelante comprovou, ainda, a postagem da notificação ao autor/apelado no endereço indicado pelo credor da divida.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SERASA - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO. Basta a cópia da notificação enviada e a comprovação do seu envio, através da lista de postagem dos correios, para comprovar a notificação prévia. O quantum indenizatório fixado deve ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte requente." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.243574-6/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da sumula em 14/09/2018)

Assim, é cediço que gera o dever de indenizar a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação, mas, como registrado, houve a notificação no endereço do apelante, conforme estabelece o artigo 43, § 2o do CDC que a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, consoante informações cadastrais fornecidas e de inteira responsabilidade do credor.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – REGULARIDADE – ART. 43, § 2o, CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição do nome do consumidor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito deve ser precedida da comunicação exigida no artigo 43, § 2o, do CDC. Reputa-se regular a notificação quando o órgão de proteção ao crédito encaminha a postagem para o endereço informado pelo credor. Precedente STJ. (N.U 1004786-63.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)”

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, § 2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO - ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTE DO SJT - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É sabido que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe à empresa administradora do banco de dados, consoante se depreende do teor do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. “ [...]4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do ART. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de cadastros restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019) ”Nos termos do ART. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do ART. 85, do CPC. (N.U 1002868-83.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Assim, em que pese o dissabor suportado pela parte apelada em ter o seu nome inscrito no órgão de proteção, pelo que se extrai dos autos, tal conduta não pode ser atribuída empresa apelada, qual demonstrou nos autos que a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta, consoante estabelece o artigo 43, § 2o do CDC.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por RANGEL ROSA DA SILVA, e mantenho a sentença de piso nos seus exatos termos.

Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022